Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO E PROCURAÇÕES. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO.
1. É cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, amparado por cessão de direito sobre o imóvel, comprova a posse de boa-fé anterior ao ato de constrição que pretende desconstituir.
2. Na linha de precedente vinculante do STJ, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a penhora os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. Negou-se provimento ao apelo do embargado.